Tribunal: TJBA
Processo: 8016958-92.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016958-92.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELUSIA NASCIMENTO MARCOS

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento oncológico à parte autora no Município de Vitória da Conquista, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, medicamentos e o implante de cateter de longa duração (Port Cath). A sentença também fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. O Estado da Bahia pleiteia a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por considerar o proveito econômico inestimável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico em ação cominatória relacionada à obrigação de fornecer tratamento médico continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários: (i) sobre o valor da condenação; (ii) sobre o proveito econômico obtido; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurá-lo.

4 - Em ações de obrigação de fazer voltadas ao fornecimento de tratamento médico continuado, não é possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, por se tratar de direito à saúde e à vida, com natureza inestimável.

5 - O valor atribuído à causa, no montante de R$ 48.480,00, não representa o valor anual do tratamento, posto que não possui respaldo documental nem reflete o custo real do tratamento, que envolve múltiplos elementos, como medicamentos, materiais, cirurgias e acompanhamento médico, inclusive neurológico.

6 - A ausência de estimativa precisa da duração e extensão do tratamento justifica o afastamento da base de cálculo sobre o valor da causa e autoriza a fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

7 - A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários em hipóteses em que o proveito econômico é inestimável (Tema 1.076/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -

Em ações cominatórias de obrigação de fazer relacionadas à saúde, cujo proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é meramente estimativo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2 - O valor da causa, quando não representa adequadamente a complexidade e a extensão do direito tutelado, não pode servir de base para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.129.352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR; TJDFT, Acórdão 1763721, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 26.09.2023, 8ª Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1965513, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.02.2025, 8ª Turma Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8016958-92.2022.8.05.0274
,
tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,

MARIA ELUSIA NASCIMENTO MARCOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
aos Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA